Tribunal: STF
Processo: AI 440596
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Recurso interposto antes
da publicação no Diário da Justiça. Extemporâneo. Não conhecimento.
Não se conhece de recurso interposto antes da publicação da decisão
recorrida no Diário da Justiça